Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-20.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000429-20.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), VALCENIR ANDRADE DA SILVA PEREIRA - CPF: 600.723.852-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHEÇO DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Não sendo interposto o recurso inominado no prazo de 10 dias, conforme disposto o art. 42 da Lei nº 9.099/95, o mesmo deve ser declarado intempestivo.

Não sendo comprovada a tempestividade do recurso, deve ser denegada a segurança.

Agravo interno improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
.

Egrégia Turma;

O Impetrante, ora Agravante, impetrou o presente Mandado de Segurança contra a decisão proferida nos autos principais n. 1001638-54.2019.8.11.0050, que inadmitiu o recurso inominado interposto por ser intempestivo.

O Agravante, em suas razões recursais, argumenta que:

“Conforme os autos, a expedição de intimação da sentença se deu em 31/01/2020, transcorrido o prazo sem a leitura voluntária, houve a leitura automática pelo sistema em 14/02/2020 (10 dias), Contudo, por se tratar de um sexta-feira, considera-se intimada a parte no primeiro dia útil subsequente, 17/02/2020 (segunda-feira). Por sua vez, o início do prazo recursal foi em 18/02/2020 (terça-feira) e o término em 04/03/2020, conforme constata-se do sistema do sistema do TJ/ MT. Importante, salientar que houve suspensão do prazo nos dias 24; 25 e 26 em decorrência do feriado do Carnaval, conforme documentação em acostado. Portanto, tempestivo o recurso inominado apresentado em 04/03/2020, junto ao ID 29865824”

Ao final, requer que seja dado provimento ao agravo interno para que seja reconhecida a tempestividade do recurso inominado interposto nos autos principais.

Em 24.09.2020, monocraticamente, indeferi a petição inicial do Mandado de Segurança, em razão de o recurso inominado interposto pelo Agravante ser intempestivo.

O Ministério Público, por meio do ofício nº 86/2017, encaminhado para esta Turma Recursal, consoante o artigo 178, do Código de Processo Civil, não possui motivos legais que exigem a sua intervenção nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020